Tribunal: TJBA
Processo: 8045448-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 8045448-68.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8059742-25.2025.8.05.0001

PACIENTE: PAULO HENRIQUE SANTOS DE JESUS

IMPETRANTE/ADVOGADO: JANDER AMARAL CARVALHO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA. PLEITO PREJUDICADO. INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS AFASTADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Jander Amaral Carvalho dos Santos em favor de Paulo Henrique Santos de Jesus, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em razão da decretação de prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de justificar a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) determinar se seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com base, inclusive, no princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fundada no princípio da homogeneidade demanda
análise subjetiva e prognóstica acerca do regime inicial de cumprimento de pena, o que exige o encerramento da instrução processual.

4. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta, pois a marcha processual revela diligência do Judiciário, com atrasos justificados por fatores alheios à sua atuação ou atribuíveis à própria Defesa, estando a ação penal em curso regular, com audiência de instrução e julgamento já realizada.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, diante de elementos objetivos.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

7. A custódia cautelar se baseia em provas idôneas constantes nos autos, como auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais congruentes, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal quando os autos revelam diligência do Judiciário e inexistência de mora injustificada.

A fundamentação da custódia cautelar baseada na gravidade concreta da conduta e elementos idôneos é suficiente para a manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
. STJ, AgRg no HC 837.847/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/09/2023, DJe 08/09/2023.
. STJ, AgRg no HC 780.671/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 19/12/2022, DJe 02/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8045448-68.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante o advogado Jander Amaral Carvalho dos Santos e paciente Paulo Henrique Santos de Jesus.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(ib) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045448-68.2025.8.05.0000